Tribunal: TJES
Processo: 5000522-97.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-97.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDER DA SILVA MENEGUCCI
RECORRIDO: NEMROD EMERICK e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WANDER DA SILVA MENEGUCCI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre – ES.

A sentença recorrida id 17726663 julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor (Nemrod Emerick e Silvani Monteiro Corrente), totalizando R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. O magistrado de origem fundamentou o decisum na constatação de que as publicações em rede social (Instagram) extrapolaram o direito de crítica política, imputando crimes graves (corrupção, formação de quadrilha e uso de "laranjas" em licitação) sem respaldo probatório mínimo, atingindo a honra dos agentes públicos.

Em suas razões id 17726664, o recorrente suscita, preliminarmente:
(i)
a nulidade dos atos processuais em razão de falha na gravação do depoimento pessoal colhido em audiência, alegando estar inaudível;
(ii)
a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir lógica;
(iii)
a nulidade por suposta improbidade administrativa e conflito de interesses na representação processual dos autores, sob o argumento de que a patrona ocupa cargo comissionado em autarquia municipal (FAFIA). No mérito, alega:
(iv)
o exercício regular do direito de liberdade de expressão e animus criticandi, inerentes ao debate democrático e à fiscalização da gestão pública;
(v)
a mitigação dos direitos de personalidade de agentes políticos;
(vi)
a ocorrência de
lawfare
e assédio judicial mediante a propositura de múltiplas ações; e (vii) a ausência de prova de abalo psíquico ou dolo específico, pugnando pela reforma total da sentença ou anulação dos atos instrutórios.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17726669, a parte recorrida argumenta que:
(i)
não há nulidade processual, pois a sentença baseou-se em farto conjunto probatório documental (vídeos das ofensas), não havendo prejuízo pela suposta inaudibilidade pontual;
(ii)
a petição inicial preenche todos os requisitos legais;
(iii)
a atuação da advogada ocorre em caráter estritamente particular e remunerada com recursos próprios, inexistindo impedimento legal ou improbidade. No mérito, sustenta que:
(iv)
as falas do recorrente foram caluniosas e difamatórias, imputando sete crimes específicos sem qualquer prova, o que desborda da crítica administrativa;
(v)
o nexo causal e o dano moral estão configurados pela exposição pública vexatória, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida consiste em verificar se as manifestações do recorrente em ambiente digital consubstanciam exercício regular da liberdade de expressão e crítica política ou se configuram abuso de direito ensejador de reparação por danos morais, bem como a higidez dos atos processuais frente às nulidades arguidas.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de nulidade
por áudio inaudível. No sistema dos Juizados Especiais, a nulidade só é declarada quando demonstrado efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
). No caso, a ratio decidendi da condenação repousa na prova material das ofensas veiculadas no Instagram (vídeos), cujo teor é incontroverso e foi transcrito nos autos. O depoimento pessoal do réu, nestas circunstâncias, não possui o condão de elidir a prova documental da ofensa já consumada.

Outrossim, afasto a alegação de irregularidade na representação processual. A tese de improbidade administrativa por exercício de advocacia privada por assessora de autarquia é matéria estranha ao objeto desta lide indenizatória e deve ser apurada nas instâncias administrativas ou em ação própria, não gerando nulidade processual civil, mormente quando não demonstrado o uso de recursos públicos na defesa de interesses particulares dos autores.

No mérito, é cediço que os direitos de personalidade de agentes públicos sofrem certa mitigação em prol do interesse coletivo e da liberdade de imprensa/expressão. Todavia, tal relativização não autoriza a imputação leviana de crimes graves e infamantes. O recorrente não se limitou a criticar a eficiência da gestão, mas afirmou categoricamente que os autores incorreram em "corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e estelionato", utilizando-se de "laranjas".

A liberdade de manifestação do pensamento encontra limite na dignidade da pessoa humana e na proteção à honra (art. 5º, X, CF/1988). Ao ultrapassar a barreira da crítica administrativa para adentrar no campo da calúnia sem base fática mínima, o recorrente assume o risco de reparar o dano causado à imagem dos atingidos. A manutenção da sentença é medida que se impõe para coibir o abuso do direito e restaurar a honorabilidade dos recorridos.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Nessa esteira, com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto e por tudo que consta dos autos, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)